Tribunal: STJ
Processo: 0095990-26.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226455 - PR(2025/0426409-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SILVERSON HENRIQUE DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADA
: BEATRIZ DAGUER - PR100195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
CONTEMPORANEIDADE.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta,
sob as balizas do
do CPP.
art. 312
2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312
do Código de Processo Penal, em especial a gravidade concreta da
conduta, caracterizada pela expressiva quantidade de droga apreendida
em em carga de de uma mineradora (aproximadamente 1.650 kg de
maconha). Ainda, ficou registrada a reiteração delitiva do acusado, uma
vez que o "representado havia sido preso apenas quinze dias antes, em
Foz do
transportando mercadorias de contrabando em outro
Iguaçu/PR,
caminhão".
3. Quanto à contemporaneidade, o acórdão combatido foi minucioso ao
demonstrar que o tempo decorrido entre a data dos fatos e a decretação
da prisão preventiva foi necessário para apuração da autoria delitiva –
uma vez que o réu fugiu do local – e para a efetiva localização do
investigado.
4. Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do
fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram
adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54492369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:09
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e117b29-15ab-4748-8efd-149db2a880f6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:09
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e117b29-15ab-4748-8efd-149db2a880f6

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226455 - PR (2025/0426409-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SILVERSON HENRIQUE DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADA
: BEATRIZ DAGUER - PR100195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
CONTEMPORANEIDADE.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta,
sob as balizas do
do CPP.
art. 312
2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, em especial a gravidade concreta da conduta,
caracterizada pela expressiva quantidade de droga apreendida em em
carga de de uma mineradora (aproximadamente 1.650 kg de maconha).
Ainda, ficou registrada a reiteração delitiva do acusado, uma vez que o
"representado havia sido preso apenas quinze dias antes, em Foz do Iguaçu
/PR, transportando mercadorias de contrabando em outro caminhão".
3. Quanto à contemporaneidade, o acórdão combatido foi minucioso ao
demonstrar que o tempo decorrido entre a data dos fatos e a decretação da
prisão preventiva foi necessário para apuração da autoria delitiva – uma
vez que o réu fugiu do local – e para a efetiva localização do investigado.
Documento eletrônico VDA53999661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: eed019e7-9c74-4659-be36-123348370196

4. Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato,
as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e
suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 65-
SILVERSON HENRIQUE DE ALMEIDA
69, em que neguei provimento ao recurso, in limine.
O agravante reitera os argumentos expostos na inicial do recurso e afirma
não haver fundamentação idônea e contemporânea para a prisão preventiva.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou
a submissão do recurso à Turma julgadora.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
Conforme explicitado anteriormente, o insurgente foi preso em flagrante,
em
, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, por ter sido
18/11/2024
surpreendido na posse de

cerca de 1.650 kg de maconha.
O Magistrado de origem homologou o flagrante e converteu a prisão em
preventiva, em decisão assim fundamentada:
Extrai-se dos autos que no dia
foram apreendidos o
10/11/2024
caminhão Trator (placa ALP-0I56) e o semi-reboque (placa
FTY5G52), que transportava a quantia de 1.650,00 kg (mil e
Documento eletrônico VDA53999661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: eed019e7-9c74-4659-be36-123348370196

seiscentos e cinquenta quilos) da substância entorpecente
Consta que o veículo
vulgarmente conhecida como “maconha”.
foi avistado por agentes da polícia militar transitando em alta
velocidade pela Rodovia BR 369, neste município, vindo a
tombar ao tentar fazer uma curva, sendo que o condutor se evadiu
do local entrando na mata existente à beirada da pista.
Posteriormente, o condutor do veículo foi identificado como
sendo o ora representado, SILVERSON HENRIQUE DE
ALMEIDA. Presentes, deste modo, indícios suficientes de autoria
e comprovação de materialidade delitiva, aptos a configurar a
aparência do fato delituoso e, por conseguinte, os pressupostos à
decretação da prisão preventiva –
Por sua
fumus comissi delicti
vez, quanto aos fundamentos da custódia –
-,
periculum libertatis
legitima se afigura a decretação da preventiva no presente feito,
eis que delineada uma das hipóteses contempladas no artigo 312
do Código de Processo Penal, referente à necessidade de
resguardo da ordem pública (fl. 281, grifei).

Ao indeferir o pedido de liberdade, o Juízo de origem ponderou o seguinte:
No caso em apreço, a gravidade do delito evidencia-se a partir das
circunstâncias concretas, não se restringindo a uma análise
meramente abstrata. A conduta atribuída ao autuado, por si só,
representa significativo abalo à ordem pública, diante da
expressiva quantidade de entorpecente apreendida (1.650 kg),
reveladora de sua periculosidade concreta, bem como do
caráter interestadual do tráfico praticado. Acrescente- se,
ainda, que, segundo relato do informante Michel, o
representado havia sido preso apenas quinze dias antes, em
Foz do Iguaçu/PR, transportando mercadorias de
contrabando em outro caminhão, o que reforça sua inclinação
para a atividade criminosa. Assim, a decretação da prisão
preventiva mostra-se necessária, também, para prevenir a
(fls. 113-114, destaquei).
reiteração delitiva

O Tribunal de origem ratificou a decisão de primeiro grau (fls. 482-490).
Documento eletrônico VDA53999661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: eed019e7-9c74-4659-be36-123348370196

A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as
balizas do
do CPP.
art. 312
Apoiado nessas premissas, verifico que se mostram suficientes as razões
invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão da acusada,
porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua
segregação.
Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal, em especial
art. 312
a gravidade concreta da
caracterizada pela expressiva quantidade de droga apreendida em em
conduta,
carga de de uma mineradora (aproximadamente

1.650 kg de maconha). Ainda,
ficou registrada a reiteração delitiva do acusado, uma vez que "o representado
havia sido preso apenas quinze dias antes, em Foz do Iguaçu/PR,
transportando mercadorias de contrabando em outro caminhão".
É pacífico o entendimento desta Corte de que “a
, a
quantidade
natureza
ou a
dos entorpecentes apreendidos podem servir de
diversidade
fundamento ao
” (
, Rel. Ministro
decreto de prisão preventiva
AgRg no HC n. 550.382/RO

, 5a T., DJe
grifei).
Ribeiro Dantas
13/3/2020,
Nas hipóteses em que a dinâmica dos fatos, a quantidade e/ou a natureza
e
revelem a
da droga apreendida as demais circunstâncias do caso
maior

da conduta investigada, tais dados são suficientes para demonstrar a
reprovabilidade
e, por isso mesmo, constituem
necessidade de garantia da ordem pública

para a cautelar provisória.
fundamento idôneo
Por fim, quanto à contemporaneidade, conforme já pontuado em decisão
por mim proferida no HC n.
, ela "
1.045.435/PR
diz com os motivos ensejadores da
, ou
prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si
seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal
longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com
(i) do risco à
o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
ordem pública" (STF, HC 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
destaquei).
19/4/2021,
26/4/2021,
Documento eletrônico VDA53999661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: eed019e7-9c74-4659-be36-123348370196

No caso em análise, o acórdão combatido foi minucioso ao demonstrar
que o tempo decorrido entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva
foi necessário para apuração da autoria delitiva – uma vez que o réu fugiu do
local
. Confira-se:
– e para a efetiva localização do investigado
Outrossim, no que tange a alegada ausência de
contemporaneidade, com proficiência salientou o culto
representante da douta Procuradoria Geral de Justiça em seu
parecer, "Vê-se da ação penal originária que, como já
mencionado, as investigações relativas ao paciente tiveram início
quando a Polícia Militar, em patrulhamento pela rodovia BR
369, deparou-se com uma carreta, que trafegava em alta
velocidade e, ao fazer uma curva, acabou tombando, tendo o
. Assim, iniciaram-se as diligências com
condutor se evadido
nos documentos da
checagem das informações contidas
transportadora que era proprietária do veículo em questão, onde o
paciente era apontado como condutor. A partir desses dados, a
autoridade policial colheu os depoimentos dos agentes públicos
responsáveis pela apreensão da carreta, que trazia 1.650 kg de
maconha, e do proprietário da transportadora, Michel
. Ato contínuo,
Rodrigo Nogueira
passaram a tentar localizar o
,
paciente para que prestasse esclarecimentos acerca dos fatos
no entanto, não obtiveram êxito, como se extrai dos relatórios
apresentados pelo agente de polícia judiciária Rogério Prieto
Campi (mov. 36.2/36.4, autos no 010389- 15.2024.8.16.0056).
Inclusive, foi efetuado contato com vizinhos e familiares do
.
paciente, os quais não souberam esclarecer o seu paradeiro
As diligências continuaram até que informou-se nos autos que
foram esgotados os meios disponíveis para localização do
paciente, incluindo pesquisas nos sistemas policiais, sem
(mov. 38.2, autos no 010389-15.2024.8.16.0056). Como
sucesso
se observa, não houve prisão em flagrante e, apenas após uma
série de diligências, que incluíram a tentativa de localização
do paciente, é que foram reunidos elementos indiciários
suficientes para alicerçar o pedido de prisão preventiva pela
, o que justifica o lapso temporal (mov. 29.1).
autoridade policial
De fato, não se cogita de ausência de contemporaneidade, eis
que foram encetadas diligências para confirmar quem era o
motorista do caminhão e, posteriormente, para localizá-lo, o
.
que por certo, demanda tempo
Documento eletrônico VDA53999661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: eed019e7-9c74-4659-be36-123348370196

Ademais, "a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o
esgotamento do
pelo simples decurso do tempo" (HC n.
periculum libertatis
741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
21/6/2022,
29/6/2022)
Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato,
as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e
suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
Nesse sentido: "Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa
menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não
se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à
prisão, elencadas no
do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n.
art. 319
685.539/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe de
.
3/11/2022)
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam
a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53999661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: eed019e7-9c74-4659-be36-123348370196

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 226.455 / PR
Número Registro: 2025/0426409-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00076572720258160056 00103891520248160056 00959902620258160000 01235937420258160000
103891520248160056
1235937420258160000
123593742025816000000076572720258160056
76572720258160056 959902620258160000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SILVERSON HENRIQUE DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADA
: BEATRIZ DAGUER - PR100195
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SILVERSON HENRIQUE DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADA
: BEATRIZ DAGUER - PR100195
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54471837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:06
Código de Controle do Documento: 8b4538a3-02e7-468f-8099-3500e6e57a6a

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:06
Código de Controle do Documento: 8b4538a3-02e7-468f-8099-3500e6e57a6a